Tribunal: STF
Processo: ARE 1569600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMO VETOR ÚNICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE DA REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, ENTRETANTO, SEM REFLEXO NA PENA.



    I. CASO EM EXAME



    1) Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 667 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como um único vetor na fixação da penabase; e (ii) estabelecer se o réu faz jus à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3) A fixação da pena-base não segue critério matemático rígido, devendo ser proporcional e fundamentada, nos termos da jurisprudência do STJ. O juiz sentenciante considerou a natureza e quantidade da droga como vetores distintos, mas, ainda que considerados conjuntamente, a pena-base fixada em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa permanece proporcional e justificada.



    4) A minorante do tráfico privilegiado não deve ser aplicada porque modus operandi da conduta, qual seja, o deslocamento do réu do Estado de Santa Catarina até a cidade de Corumbá-MS, fronteira com a Bolívia, previamente contratado por terceiros, para realizar o transporte de carga de grande volume e valor no mercado clandestino, denota que ele certamente gozava de prestígio e confiança de uma organização criminosa instalada naquela fronteira. Portanto, essa situação demonstra que o apelante integrava organização criminosa.



    5) A fundamentação utilizada pelo tribunal para manter a sentença, ainda que por fundamentação diversa da adotada na sentença, não configura reformatio in pejus, pois não resultou em agravamento da pena imposta.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6) Recurso parcialmente provido apenas para considerar a quantidade e a natureza da droga como vetor único na dosimetria da pena, sem reflexo na pena aplicada.



    Tese de julgamento:



    7) A fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas não se submete a critério matemático rígido, devendo ser proporcional e justificada.



    8) A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.



    9) A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há indícios concretos da integração do réu a organização criminosa.



    10) A fundamentação diversa utilizada pelo tribunal, sem agravamento da pena, não configura reformatio in pejus



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente